Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705936-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Paulo Soares da Silva, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de liminar, requerida em sede de mandado de segurança, para que fosse viabilizada sua inscrição no concurso púbico para a Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF. Em suas razões, o agravante alega que não conseguiu realizar a sua inscrição no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF em razão da sua idade. Argumenta que, apesar de o edital definir o limite máximo de trinta (30) anos de idade até a data da inscrição do concurso, a Lei no 7.289/84 exclui do limite de idade os policiais militares da ativa da corporação. Sustenta, ainda, que a referida exceção deve ser aplicada não apenas aos militares da PMDF, mas também de outras corporações e de outras entidades federativas, acrescentando que, quando ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais, encontrava-se dentro do limite etário. Argumenta que a situação em tela viola o princípio da isonomia e que deve prevalecer a interpretação que privilegia a eficiência do serviço público. Pugna pelo o provimento do recurso, com imediata concessão da tutela antecipada, para que seja autorizada sua inscrição e para que possa participar das etapas do certame, mediante sua aprovação, no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, Edital no 04/2023, bem como, em caso de aprovação, realizar a matrícula no Curso de Formação de Praças, independentemente do limite de idade, afastando-se assim os efeitos previstos no item 3.1.5 do Edital, com apoio no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, o agravante ser excluído do concurso, já que o período de inscrição teve início no dia 14/02/2023 e se encerra no dia 10/04/2023. A só presença desse requisito, todavia, isoladamente, não é suficiente à pretendida antecipação da pretensão recursal. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o agravante, com a devida vênia, não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Com efeito, e conforme destacado na decisão recorrida, o limite etário imposto para o ingresso na carreira pretendida pelo agravante tem fundamento na própria lei que regulamenta a carreira, além de ter sido expressamente destacado no edital de abertura do certame. O tratamento diferenciado buscado pelo recorrente, calcado no fato de que é policial militar em outro Estado da federação, não impressiona, à primeira análise, eis que a pretendida vantagem – que culminaria na inobservância da regra etária do edital – não consta nem da lei de regência da carreira, nem do edital que regulamentou o concurso. Por isso, é correto afirmar, por ora, que é irrelevante para a discussão acerca do direito vindicado o fato de o recorrente já ocupar cargo semelhante em Corporação Militar de outra unidade da federação, pois tal circunstância não autoriza a Administração a proceder de forma distinta em relação ao candidato, em possível violação às normas que regem o processo seletivo. Desse modo, e em sede de cognição sumária, não se mostra razoável a pretensão deduzida pelo agravante, impondo-se a manutenção do decisum atacado, o qual se encontra em conformidade com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1220150, 1183726, 867764 e 828642). As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, daí porque indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator